Tribunal: TJSP
Processo: 1031508-84.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. SEXTA-PARTE. BASE DE CÁLCULO. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS NÃO EVENTUAIS.
1. Gratificações concedidas aos autores que constituem vantagens adicionais de caráter permanente, com natureza de aumento de vencimentos e, portanto, devem integrar a base de cálculo da sexta-parte. Não incidência, contudo, sobre as vantagens realmente pagas pelo

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. SEXTA-PARTE. BASE DE CÁLCULO. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS NÃO EVENTUAIS.
1. Gratificações concedidas aos autores que constituem vantagens adicionais de caráter permanente, com natureza de aumento de vencimentos e, portanto, devem integrar a base de cálculo da sexta-parte. Não incidência, contudo, sobre as vantagens realmente pagas pelo desempenho de atividade excepcional e sobre as eventuais, que não decorrem da remuneração pelo serviço prestado.
Recurso desprovido.